Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DOIS RECURSOS INOMINADOS. DESERÇÃO DE UM DELES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO DECORRENTE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO OU REALOCAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPRA DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANO MATERIAL. EXISTENTE EM DESFAVOR DE ALGUNS RÉUS. RESPONSABILIDADE. EMPRESAS AÉREAS. AGÊNCIA DE TURISMO. INTERMEDIADORA. NÃO RESPONSÁVEL. SÚMULA 29 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO DA PARTE QUARTA PARTE REQUERIDA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PRIMEIRA PARTE REQUERIDA CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual duas partes requeridas interpuseram recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem a quantia de R$ 8.279,58, a título de indenização por danos materiais.
2. As autoras argumentam na inicial que adquiriram passagem aérea internacional junto às rés e que o voo de ida foi cancelado dias antes do programado, sem qualquer opção de reembolso ou reacomodação. Adquiriram outra passagem aérea para conseguir o embarque.
3. Nas suas razões recursais, a quarta parte requerida discorre sobre sua ilegitimidade e combate qualquer tipo de dano material ou moral. A primeira requerida, que é a agência de turismo, defende sua ilegitimidade passiva para a causa e, no mérito, afirma que vendeu apenas as passagens aéreas e que a culpa pelo cancelamento de voo é da 2a requerida. Ainda, alega ato exclusivo de terceiro e ausência do dever de indenizar. Contrarrazões apresentadas para ambos recursos.
4. O recurso da quarta parte requerida é deserto. Para interpor recurso inominado o recorrente deve efetuar o preparo deste, o que inclui o pagamento das custas processuais e do preparo, em sentido estrito. No caso, somente juntou aos autos a guia de recolhimento do preparo e seu respectivo comprovante, não apresentando, no entanto, a guia de recolhimento das custas processuais com seu respectivo comprovante. Recurso da quarta parte requerida não conhecido.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Além disso, o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, preceitua que todos os participantes da cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente pela reparação de danos causados ao consumidor. Preliminar rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No contrato de transporte aéreo de passageiros o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior (art. 737 do Código Civil). A falha da prestação do serviço, com prejuízo ao consumidor, resulta em responsabilidade objetiva da empresa, consoante dispõem os artigos 7° e 14 do CDC.
8. Recentemente, a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal elaborou uma súmula, número 29, que se amolda ao caso em análise, senão vejamos: “As agências de viagens que, na relação de compra e venda de bilhetes aéreos, atuam tão somente como intermediadoras, não tem responsabilidade pelo cancelamento de voos ocasionados pela paralisação dos serviços operados pelas empresas aéreas em situação de recuperação judicial ou falência.” PUIL 0701229-50.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021, Relatora Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'assunção. Acórdão ainda não publicado.
9. Pelo que se tem dos autos, o voo cancelado era decorrente da empresa aérea “Aigle Azur”, que deixou de operar no brasil deste setembro de 2019 por difícil situação financeira (ID 25781649). Ainda, há informações nos autos de que a empresa aérea “Aigle Azur” entrou com pedido de recuperação judicial no dia 2 de setembro de 2019 (ID 25781640).
10. Portanto, pelo fato da agência de viagem recorrente ter atuado somente como intermediadora no voo adquirido pelas autoras, posteriormente cancelado pela empresa aérea em recuperação judicial, não há que falar na sua responsabilização civil, nos termos da recente súmula acima descrita.
11. Recurso da parte quarta parte requerida (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.) não conhecido. Recurso da primeira parte requerida conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido para reformar a sentença e determinar a improcedência dos pedidos iniciais relacionados à agência de viagem (EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA). A sentença se mantem em seus demais termos.
12. Condenada a quarta parte requerida (AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Custas recolhidas pela primeira parte requerida (EDREAMS DO BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA). Sem honorários para esta parte em razão do provimento recursal.